Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-41.2019.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001315-41.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), FABRICIO DE LARA - CPF: 056.645.681-86 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 067.925.071-99 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), FABRICIO DE LARA - CPF: 056.645.681-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante e a apreensão de apetrechos para embalo, caderno com anotações de possíveis compradores de entorpecentes e de valor em diversas notas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001315-41.2019.8.11.0026

APELANTE: DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1315-41.2019.811.0026, Código 77422 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo
decisum
, absolveu o acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva da prática dos crimes de associação para o tráfico e armazenar produto perigoso à saúde humana (galões de gasolina), previstos, respectivamente, no art. 35, da Lei de Drogas e art. 56 da Lei nº 9.605/98 (Sentença – fls. 01/05 – id. 108882210).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (id. 108882215).

Apelo contrariado, o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 108882217 e 115742028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1315-41.2019.811.0026, Código 77422 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo
decisum
, absolveu o acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva da prática dos crimes de associação para o tráfico e armazenar produto perigoso à saúde humana (galões de gasolina), previstos, respectivamente, no art. 35, da Lei de Drogas e art. 56 da Lei nº 9.605/98.

Assim narrou a denúncia:

“(...) No dia 26 de março de 2019, por volta das 14h30min, na Rua Castro Alves, nº 146W, Centro Histórico, Arenápolis/MT, os denunciados FABRÍCIO DE LARA e DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, associados para a prática de venda de substâncias entorpecentes, mantinham em depósito 01 (uma) porção da substância conhecida como “pasta base de cocaína”, conforme consta no termo de exibição e apreensão (fl. 10/IP) e Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente à fl. 25/IP, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como armazenavam substância perigosa – combustível – em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

Denota-se que os policiais militares, no decorrer das rondas para fins de dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, notaram sua presença na extensão da rua Castro Alves.

Consta que ao notar a aproximação da Guarnição o denunciado David entrou em uma residência, sendo realizada a abordagem.

Sobressai das peças de informações que no interior da casa foi encontrada uma porção pesando 8,945g da substância entorpecente conhecida popularmente por “pasta base de cocaína”, em cima de um armário.

No decorrer das diligências, também foram encontrados na casa alugada pelo denunciado David a importância de R$ 1.578,00 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais) em espécie; 04 (quatro) brincos de cor dourada; 02 (duas) correntes de cor dourada; 01 (um) aparelho de celular, marca Iphone, cor branca; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor dourada; 02 (dois) galões de combustível; 01 (uma) Carteira de Identificação em nome de Joares Almeida da Cruz; 01 (uma) Carteira de Identificação em nome de Cleidir de França Gomes; 01 (uma) caderneta contendo lista de nomes de devedores; 02 (dois) jogos de luz; 01 (uma) balaclava; 01 (uma) luva e papel-celofane.

Importante consignar que enquanto os policiais militares realizavam as averiguações no local dos fatos, populares denunciavam, via contato telefônico direcionado ao celular que guarnece a viatura policial, que aquele local trata-se de “boca de fumo”, com grande movimentação, e ainda, indicando David como traficante de substâncias entorpecentes.

Segundo consta no caderno informativo, a casa – local dos fatos – fora alugada pelo denunciado DAVID, enquanto que o denunciado FABRÍCIO DE LARA, no momento da atuação policial que culminou em sua prisão, afirmou residir no imóvel, alugado por DAVID, denotando-se a associação para perpetração do crime de tráfico de drogas, sendo que a casa, segundo populares, tratava-se de “boca de fumo”. Assim, diante da quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, das circunstâncias em que foi apreendida e indícios suficientes da autoria, conduz à segura conclusão de que, efetivamente, trata-se da prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação Para o Tráfico e Crime Ambiental (...)”
(id. 108882208).

Busca a defesa, em síntese, a desclassificação da conduta do acusado para a de posse para consumo próprio, disposta no art. 28 da Lei de Drogas.

Sem razão a defesa, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a prática delitiva de tráfico de entorpecentes.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05 – id. 108882208), boletim de ocorrência (fls. 07/10 – id. 108882208), termo de exibição e apreensão (fl. 16 – id. 108882208) e laudo de constatação nº 600.2.04.2019.00638-01 (fls. 04/07 – id. 108882209).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Willyan Rodrigo de Souza Adriano
, deu detalhes da prisão do acusado, vejamos:

“(...) Que chegou ao conhecimento da Polícia Militar que o senhor DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES estava com mandado de prisão em aberto nº de protocolo 66831; Que, diante disso a gupm intensificou rondas a fim de localizar o indivíduo; Que, durante rondas conseguimos localizá-lo no bairro Centro Histórico, em frente a uma residência na rua Castro Alves, quando avistou a viatura entrou de forma rápida para dentro da residência, neste momento a gupm realizou a abordagem; Que, junto com David estava outro indivíduo por nome de Fabrício; Que, após a revista foi informado para David que ele estava com mandado em aberto;
Que, na área da residência foi localizado uma porção de uma substância análoga a pasta base, papel celofane, papel alumínio, e uma caderneta com listas de dívidas com vários nomes e uma quantia em dinheiro de 1.578 (um mil quinhentos e setenta e oito) reais moeda nacional trocados em notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2
; Que, perguntado sobre a origem do dinheiro respondeu, que é advindo da venda de um revólver 38 de origem ilegal; Que, no momento em que a gupm estava na residência recebeu várias ligações anônimas no celular da viatura, relatando que o indivíduo David estaria traficando naquela residência a vários dias, e que durante a noite o fluxo de pessoas no local é alto, em dias anteriores outras pessoas relatavam através de ligações no celular da viatura a mesma situação de fluxo de pessoas durante a noite, e que quando a gupm passava todos se escondiam por algum tempo foram localizados documentos de outras pessoas, recortes de sacolas, jóias e semi-jóia e dois galões com combustível armazenado de forma imprópria que o acusado não soube informar a procedência; Que, diante do fato os suspeito e material apreendido foi encaminhado para Delegacia sem lesões corporais; Que após checagem na Delegacia, foi constatado que existia alvará de soltura registrado no site do TJMT em favor de David do referido código 66831 expedido em 19/02/2019, conforme consulta em anexo (...)”
(fls. 11/12 – id. 108882208).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Carlos Henrique Resende Schuinn
(fls. 13/14 – – id. 108882208)

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado
Fabrício de Lara
declarou que o entorpecente localizado era de sua propriedade e que seria para o seu consumo (fls. 20/22 – id. 108882208).

Todavia, a versão dada por
Fabrício
cai por terra quando do depoimento prestado pela testemunha
Luzia Rogéria da Silva Cabo
, proprietária da residência onde ocorrera a apreensão do entorpecente, que relatou que havia alugado o imóvel para a pessoa de DAVID, mediante o pagamento antecipado do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para um período de dois meses. Asseverou, ainda, que o recorrente já estava alugando a residência há uma semana (fls. 55/56 – id. 108882208).

Já o apelante DAVID, quando interrogado extrajudicialmente, afirmou que o dinheiro encontrado era proveniente de uma venda de um revólver calibre 38 que havia realizado para um rapaz de uma fazenda, não sabendo indicá-lo; que seria usuário de pasta base de cocaína, maconha, doce e lança perfume; que, na data dos fatos, foi abordado por policiais militares próximo à casa de
Fabrício
, enquanto estava na rua; que a quantia de R$ 1.578,00 (mil quinhentos e setenta e oito) reais era proveniente de um serviço prestado em uma fazenda; que estava sem seus documentos pessoais, pois havia perdido; que não sabe informar a pessoa para quem vendeu o revólver; que não tinha conhecimento dos galões de gasolina e das balaclavas localizados na residência de
Fabrício
; que sobre a arma de fogo, asseverou que fez a “ponte” entre vendedor e comprador. (fls. 26/28 – id. 108882208)

Em Juízo, mudou alguns pontos da sua versão dada na Delegacia e afirmou que havia alugado a residência; que o
Fabrício
estava no local no momento da chegada da polícia; que a pasta base localizada estava em uma área fora da residência; que o papel alumínio encontrado era pra cozinhar alimentos; que não havia papel celofane; que o dinheiro localizado era devido a um serviço prestado em uma fazenda; que havia comprado os dois galões de 20 (vinte) litros de gasolina para levar para a fazenda, para matar cupim; que sobre a carteira de identificação de
Joarez Almeida da Cruz
, este indivíduo havia esquecido o documento em sua residência após uma festa; que não se recorda da caderneta apreendida; que o
iphone
era seu; que o outro celular era de um conhecido que havia esquecido depois da festa; que o cordão de ouro estava em seu pescoço; que comprou a droga para usar; que usa drogas há oito anos; que havia comprado no mesmo dia; que não vendeu o revólver calibre 38 e só intermediou a negociação entre o vendedor e comprador; que não quis declarar os nomes dos envolvidos na negociação da arma de fogo; que na Delegacia ficou nervoso e afirmou que a residência era alugada por
Fabrício
e não pelo recorrente; que conhecia
Fabrício
há pelo menos um mês; que em nenhum momento consumiram droga na festa, que era seu aniversário; que comprou a droga em Arenápolis, porém, prefere não indicar o vendedor (id. 108882218).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente DAVID, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, até porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de apetrechos para embalo de drogas, de quantidade de dinheiro dividido em diversas notas e caderno com anotações de possíveis usuários “
clientes
”, bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se a incidência do §4º, do mesmo artigo.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022